Tribunal: TJES
Processo: 5004652-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004652-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSMAIRA RIBEIRO DA VITORIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.
REEDUCANDO NÃO RETORNOU AO ESTABELECIMENTO A
P
ÓS O GOZO DA SAÍDA TEMPORÁRIA. P
ROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
EVASÃO.
AFRONTA AO INSTITUTO DA COISA JULGADA.
DESPROPORCIONALIDADE
NÃO VERIFICADA. NOVO MARCO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 50, INCISO
II
C/C ARTIGO 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1.

O reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, tem como consectário legal a regressão do regime prisional, perda dos dias remidos, consoante previsão do art. 127 da mesma norma. Precedente do STJ.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
JOSMAIRA RIBEIRO DA VITÓRIA
em face da decisão que reconheceu a falta grave, promovendo a regressão definitiva do recorrente ao regime fechado.

Aduz o agravante
suposta nulidade
na

decisão
, diante da ausência de
proporcionalidade na determinação
de regressão por se tratar de regime mais severo que o fixado na sentença, o que, supostamente, ofenderia o princípio da intangibilidade da coisa julgada.

Suscita,
também
,
que a desproporcionalidade encontra-se respaldada no
baixíssimo grau de reprovabilidade na conduta da recorrente ao evadir-se, uma vez que, durante o referido período não se valeu de ações delituosas que prejudicassem a sociedade ou o sistema prisional.

Compulsando os autos, constato que a irresignação do agravante não merece prosperar.

Verifica-se que execução pena da agravante constitui em pena total de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico de drogas.

Extrai-se dos autos que o PAD nº 121/2022 (evento 121.1) originou-se da evasão da reeducanda que se deu no momento em que, obtendo o direito a saída temporária, não retornou à unidade prisional na data de 11/05/2022, sendo recapturada apenas no dia 12/06/2022, fato que resultou na presente decisão de piso questionada.

Com efeito, em que pese os argumentos defensivos, verifica-se
que os mesmos não merecem prosperar, uma vez que
a
legislação autoriza a regressão d
e
regime
diante
d
o cometimento

de
falta grave, mesmo que
isso
resulte em regime mais grav
oso
do que o fixado na sentença,
não havendo que se falar, portanto, em
ofensa à coisa julgada.

Ademais,
não se constata
qualquer
desproporcionalidade n
a decisão combatida,

tendo
em vista que
o
julgador
tem
o
dever imperativo de aplicar as sanções correspondentes à quebra dos deveres impostos ao apenado.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE APENADO QUE NÃO RETORNOU AO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO APÓS TRABALHO EXTERNO. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA E COAÇÃO. EVASÃO INJUSTIFICADA. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. PERDIMENTO DOS DIAS REMIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O apenado, embora afirme que sofreu ameaças e foi coagido, por outros detentos, para praticar novos crimes, o que teria motivado a sua evasão, não buscou auxílio junto ao estabelecimento penitenciário, onde encontrava-se cumprindo pena, devendo ser mantido o reconhecimento da falta grave, sendo inviável a sua desclassificação para falta média. 2.
O reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, tem como consectário legal a regressão do regime prisional, perda dos dias remidos, consoante previsão do art. 127, da mesma norma. Precedente do STJ. 3. A Magistrada, ao aplicar a fração de 1/8 (um oitavo), de perdimento dos dias remidos, observou as diretrizes do art. 57, da Lei de Execução Penal, tendo em vista a evasão do apenado, sem justificativa plausível.
4. Recurso defensivo desprovido.

(
TJES; AG-ExPen 0010878-79.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

; Julg.
27/Mar/2024
; DJES
27/Mar/2024
).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 118, I, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I.
O artigo 118, I da Lei de Execução Penal autoriza, em razão da prática de falta grave, a regressão para qualquer dos regimes mais graves. II. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "[o] cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada" (HC n. 305.685/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016).
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 800.808/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) III. Desse modo, inexistindo qualquer ilegalidade na imposição do regime fechado, em audiência de justificação, em razão de cometimento de falta grave, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Execução Penal Nº 5005063-19.2023.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 29/Jun/2023).

Diante do fato apurado no PAD nº 121/2022, a prática da falta grave restou devidamente demonstrada por parte da reeducanda, com fulcro no artigo 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais, fixado o novo marco do lapso temporal para fins de progressão de regime a data de sua recaptura, qual seja, 12/06/2022, a teor do que dispõe o artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Ante o exposto, não há nenhuma ilegalidade na decisão agravada que lhe impôs a aplicação dos consectários legais, diante da evasão carcerária da agravante.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.